Tribunal: TJMT
Processo: 0004777-22.2017.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004777-22.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), PAULO SILVANO DAS CHAGAS - ME - CNPJ: 02.025.331/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Extinção do feito. Honorários advocatícios. Afastamento da condenação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguiu o feito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustenta que não houve inércia processual suficiente para a configuração da prescrição, tampouco a intimação pessoal da Fazenda Pública exigida pelo art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80. Alternativamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da LEF; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do feito por prescrição intercorrente reconhecida de ofício.

III.
Razões de decidir

3.
O marco inicial da prescrição intercorrente se estabelece com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 566 (
REsp
1.340.553/RS), sendo irrelevante eventual ausência de pronunciamento judicial formal sobre a suspensão processual prevista no art. 40 da LEF.

4.
No caso concreto, essa ciência ocorreu em 6.2.2019, data em que a Fazenda Pública requereu, sem sucesso, a busca de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, iniciando-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão e, após, o quinquênio prescricional, que transcorreu sem atos eficazes.

5.
As diligências realizadas após essa data não resultaram em localização de bens ou efetiva penhora, não sendo aptas a interromper a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
A aplicação da Súmula 106/STJ não se justifica,
pois
a paralisação do processo não decorreu de entrave judicial, mas da ausência de localização de bens do devedor.

7.
Em relação à verba honorária, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente de ofício e sem resistência da Fazenda Pública, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.

2.
Requerimentos de diligências que não resultem em constrição patrimonial ou citação válida não são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

3. Não cabe
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do feito por prescrição intercorrente reconhecida de ofício, sem resistência do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566);

STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.849.431/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.03.2021;

STJ,
AgInt
no
REsp
1.931.202/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.12.2021;

STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023 (Tema 390
)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu a execução e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando que o feito não permaneceu paralisado por cinco anos consecutivos e que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens do executado.

Afirma que a ausência de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende que o arquivamento do feito se deu por iniciativa do Judiciário, com fundamento no Provimento n. 18/2007/CGJ, em razão do baixo valor do débito, o que não poderia gerar prejuízo à Fazenda Pública.

Subsidiariamente, defende que não cabe a fixação de honorários sucumbenciais no caso de extinç
ão por prescrição intercorrente
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução, ou, ao menos, excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
285937354
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da Execução Fiscal, bem como à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
em razão da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em
28.9.2017
, visando
a
o recebimento de crédit
os tributários
cujos valores à época, perfaziam a quantia de R$
2.777,65
, conforme consta na CDA n.
306/2017
.

Após o despacho
inicial
,
houve a primeira tentativa de citação da parte executada, por carta, a qual restou frustrada.

A Fazenda Pública, ao tomar ciência
da tentativa infrutífera, requereu a citação por oficial de justiça
.

A parte executada foi citada em 20.9.2018.

Na sequência, a Fazenda Pública requereu
a penhora
on-line
, no entanto, restou infrutífera
.

Ao tomar ciência da penhora infrutífera, o apelante
, em 6.2.2019,
requereu a busca de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD,
contudo,
também retornaram infrutíferas.

No decorrer do trâmite processual, o exequente foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Sobreveio
a
sentença que declarou a prescrição intercorrente
,
extinguiu o feito
e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que
o marco inicial da prescrição,
estabelecido nos termos do
REsp
1.340.553/RS, ocorreu com a ciência da Fazenda Pública acerca
da primeira tentativa infrutífera de penhora
, nos moldes do Tema 566 do STJ
, sendo certo que referida ciência restou evidenciada com
o requerimento para realização de
busca de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD
, em 6.2.2019
.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é
que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se
que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, houve a citação válida do executado em 20.9.2018, e a ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis em 6.2
.2019, de modo que, automaticamente, iniciou-se
o prazo de suspensão
e
se estendeu até 6.2.2020, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional
intercorrente
.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do executivo fiscal previsto no artigo 40 da LEF teve o início de fluência em
6.2.2019
,
independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo
final

em

6.2.2025
.

Embora o exequente tenha promovido diligências pontuais ao longo do feito, estas não resultaram em efetiva constrição patrimonial até o termo final do prazo prescricional, uma vez que, apó
s a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
, transcorreu lapso superior a seis anos sem a localização de bens passíveis de penhora.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens
da parte
executada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente,
todas
as diligências requeridas
fo
ra
m
atendida
s
pelo juízo
de origem
, devendo ser afastada a aplica
bilidade, ao caso, da Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição
intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 0006306-16.2007.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Re. Des.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.5.2024)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Ba
rroso (Tema 390), julgado em 22.
2
.
2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de
1
(um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§
1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido
1
(um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des.
Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado
do no
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4
.
Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 24
.
2
.
2023).

Quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no entendimento do
STJ, a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagament
o de honorários de sucumbência
, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO.
1
.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba
honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8º do CPC”.
(
REsp
1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1
.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do
exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. (
...)”
.
(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1892578/CE,
Rel. Min.
Francisco Falcão, 17.3.2022). (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direto Público
,
Rel. Des.
L
uiz
O
ctávio
O
liveira

S
abóia
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19
.
6
.2024
)
. (D
estaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a pres
crição intercorrente reconhecida
pelo juízo
de origem

se deu após o insucesso na localização
de bens do devedor
.

Logo, merece ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento do transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimento firmado no
REsp
1.340.553/RS, devendo apenas ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025